Tribunal: CARF
Processo: 10830.906315/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.906315/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.037 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FLAMA ENGENHARIA SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.906315/2012-95
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.037 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906315/2012-95

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido
pela DRJ/BHE:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 024942026, emitido
eletronicamente em 03/07/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP n° 40259.45851.141207.1.3.03-4843.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario
2004. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual
a R$ 7.283,65. No despacho, foi reconhecido R$ 1.238,78.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados
no despacho decisório:
Parcelas de
crédito
IR Exterior
Retenções fonte Pagamentos
Estim. comp.
SNPA
Estim.
Parceladas
Demais
estimativas
Soma parc.
cred.
PerDcomp
0,00
7.481,04
0,00
0,00
0,00
0,00
7.481,04
Confirmadas
0,00
1.436,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1.436,17
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168
da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional -
CTN); § 1° do art. 6° e art. 74 da Lei n.° 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4°
e art. 36 da IN RFB n.° 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento
intitulado "Despacho Decisório - Análise de Crédito ".
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas
razões de discordância.
A empresa alega que os créditos não reconhecidos são originários de
retenções sob o código de arrecadação 5952, informadas integralmente em
PER/DCOMP. Apresenta cópias de notas fiscais do período e cópia do livro
Razão a título de prova.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela
DRJ/BHE, conforme acórdão n. 02-91.583 (e-fl. 266).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 290),
integralmente reproduzido no recorte de imagem seguinte:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.037 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906315/2012-95

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A presente lide administrativa está restrita ao reconhecimento de retenções na
fonte de CSLL, homologadas parcialmente pelo Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 258.
Além do direito creditório já admitido no despacho decisório, a DRJ/BHE
reconheceu crédito adicional de Saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no valor de R$
3.236,48.
No seu Recurso Voluntário o Recorrente diz, em suma, que “anexou todas as
Notas Ficais e o livro Razão da época onde pode ser comprovado que os valores lançados como
Retidos estão de acordo com o lançado no DIPJ e no Per/dcomp.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.037 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906315/2012-95

Também faz a seguinte indagação: “Se as empresas tomadoras do serviço não
recolheram os impostos retidos ou não apresentaram em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), nossa empresa tem de pagar novamente os impostos?
De fato, não há como negar a precariedade da DIRF, quando confrontada com
documentos que comprovem o recebimento de rendimento tributável em valores líquidos dos
tributos retidos e a correspondente retenção deles pela fonte pagadora. Esta prova facilmente se
produz com a nota fiscal emitida pelo contribuinte, acompanhada de extratos bancários que
demonstrem o recebimento do valor descontado de CSLL.
Tal prova não foi produzida pela recorrente, a qual limitou-se a juntar dezenas de
notas fiscais, algumas inclusive irrelevantes ao caso, desacompanhadas de documentos que
pudessem comprovar o recebimento dos valores líquidos de cada operação pela fonte pagadora.
Sobre a necessidade de comprovação do recebimento do valor líquido, destaco o
seguinte julgado:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o
comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros
contábeis do beneficiário, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação
do valor líquido quitado pela fonte pagadora.” (CARF, 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara, Processo 10805.720242/2006-13, Acórdão 1101000.988, j. 10/10/2013,
(grifamos)”
Igual entendimento se aplica às fichas do Livro Razão de e-fls. 11/24, porquanto
não fazem prova por si só, pois os livros contábeis devem ser apresentados em sua integralidade
(inclusive com termo de abertura e encerramento), devendo ser convalidados por outras
declarações (mormente a DIPJ e DCTF) e por outros documentos que lhe confiram validade. A
propósito, o seguinte julgado:
Numero do processo: 13116.000168/2006-63
Turma: Primeira Turma Especial da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 18/10/2011
Data da publicação: 23/11/2011
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano
calendário:2002
OMISSÃO
DE
RECEITAS
SUPRIMENTO
DE
NUMERÁRIO Somente a prova cumulativa da efetiva entrega dos recursos e da
sua origem externa à empresa, feita através de documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, é capaz de elidir a presunção legal de omissão
de receitas, a tanto não se prestando a mera alegação de capacidade financeira
dos sócios supridores
ESCRITURAÇÃO. PROVA A FAVOR DO
CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. A
escrituração, por si só, não faz prova a favor do contribuinte, devendo estar
acompanhada de documentos probatórios, consoante Art. 923 do RIR/99 CSLL.
PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS. O decidido em relação à
matéria principal estende-se aos lançamentos decorrentes, formalizados a partir
de idêntica motivação.
Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 1801-000.739
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.037 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906315/2012-95

Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. Nome do
relator: EDGAR SILVA VIDAL
Sobre o tema, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Acrescento que os requisitos de liquidez e certeza do crédito são exigências
legais para deferimento da homologação da compensação, a teor do que dispõe o artigo 170 do
Código Tributário Nacional - CTN (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital